Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701209-86.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PABLO HENRIQUE PEREIRA 02364481104, PABLO HENRIQUE PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, tendo em vista que o pagamento de referida taxa judiciária não foi comprovado com a interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora